Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-97.2024.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILICITUDE DAS PROVAS REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa pleiteia a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva do réu, a ilicitude das provas, bem como a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a existência de inépcia da denúncia;
(ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do réu;
(iii) avaliar a legalidade das provas colhidas; e
(iv) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira clara a conduta delitiva e permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, afastando a alegação de inépcia.
4. A ilegitimidade passiva alegada confunde-se com o mérito e não impede o prosseguimento da ação penal.
5. A atuação policial que resultou na prisão do apelante não configura flagrante preparado ou forjado, pois decorreu de investigações prévias e de patrulhamento rotineiro, o que legitima a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.
6. As provas obtidas, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos dos policiais, são válidas, pois foram submetidas ao contraditório e corroboradas por outros elementos de prova, afastando a alegação de ilicitude.
7. O conjunto probatório, composto por relatos de testemunhas, apreensão de entorpecentes e elementos extraídos de dispositivo telefônico, comprova a autoria e a materialidade do crime, inviabilizando a absolvição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é apta para dar início à ação penal e não pode ser considerada inepta.
2. A alegação de ilegitimidade passiva do réu não impede a responsabilização penal quando há provas de sua vinculação ao crime.
3. A abordagem policial realizada em flagrante, dentro dos parâmetros legais, não configura nulidade das provas obtidas.
4. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais quando corroborados por outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41 e 155; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; STJ, AgRg no REsp n. 2.004.589/PR; STJ, AgRg no HC n. 730.089/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-97.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILICITUDE DAS PROVAS REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa pleiteia a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva do réu, a ilicitude das provas, bem como a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de inépcia da denúncia;

(
ii
) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do réu;

(
iii
) avaliar a legalidade das provas colhidas; e

(
iv
) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira clara a conduta delitiva e permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, afastando a alegação de inépcia.

4.
A ilegitimidade passiva alegada confunde-se com o mérito e não impede o prosseguimento da ação penal.

5.
A atuação policial que resultou na prisão do apelante não configura flagrante preparado ou forjado, pois decorreu de investigações prévias e de patrulhamento rotineiro, o que legitima a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.

6.
As provas obtidas, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos dos policiais, são válidas, pois foram submetidas ao contraditório e corroboradas por outros elementos de prova, afastando a alegação de ilicitude.

7.
O conjunto probatório, composto por relatos de testemunhas, apreensão de entorpecentes e elementos extraídos de dispositivo telefônico, comprova a autoria e a materialidade do crime, inviabilizando a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é apta para dar início à ação penal e não pode ser considerada inepta.

2.
A alegação de ilegitimidade passiva do réu não impede a responsabilização penal quando há provas de sua vinculação ao crime.

3.
A abordagem policial realizada em flagrante, dentro dos parâmetros legais, não configura nulidade das provas obtidas.

4.
A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais quando corroborados por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41 e 155; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 145; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR; STJ,
AgRg
no HC n. 730.089/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
David Emanoel de Almeida Mendes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000364-97.2024.8.11.0044, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006, à pena de
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa (Id.
221023305
).

Inconformada, nas razões vistas no Id.
236535681
, a defesa busca
a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva, ilicitude de provas, bem como a absolvição por ausência de provas aptas a demonstrar a concorrência do apelante no crime de tráfico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
242943189
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
251208682
), conforme entendimento assim sumariado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES,
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. - 1) PRELIMINARES: 1.1 - INÉPCIA DA DENÚNCIA – ART. 41 DO CPP - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA PROFERIDA – PRECLUSÃO – 1.2 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – 1.3 – ILICITUDE DAS PROVAS (FLAGRANTE FORJADO) – INOCORRÊNCIA - 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO – DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no I
d.
221023171, narra o fato da seguinte forma:

FATO

No dia 14 de janeiro de 2024, por volta das 21h00min, em via pública localizada na rua Arnaldo Paulino, n. 504, bairro Vila Concórdia, em Paranatinga/MT, o denunciado DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, agindo com consciência e vontade, trazia consigo, transportando para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em 11 (onze) invólucros contendo substância análoga à maconha, embaladas em plástico transparente e pedaços de sacola de cor verde, totalizando 194 (cento e noventa e quatro) gramas, e 13 (treze) porções de substância análoga à cocaína, embaladas em plástico branco e pedaços de sacola de cor preta, totalizando 77 (setenta e sete) gramas; sendo substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.o 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no auto preliminar de constatação de entorpecentes constante no ID 141355187 - Pág. 17.

DESCRIÇÃO DO FATO

Conforme se extrai das investigações policiais compiladas no Relatório de Investigação de ID 141355633, a Polícia Militar de Paranatinga recebeu informações de que o denunciado estava comercializando substâncias entorpecentes nas imediações do bairro Primavera.

A guarnição da PM efetuou patrulhamento no referido bairro, e visualizou um veículo modelo Gol, cor branco, placa policial DDD-9670, conduzido pelo denunciado. Os agentes efetuaram a abordagem, momento em que o denunciado se mostrou bastante nervoso. Perguntado se havia algum ilícito no veículo, o denunciado permaneceu em silêncio, mas sinalizou que “sim” com a cabeça.

A partir disso, os agentes procederam com busca veicular e localizaram, na parte traseira no assoalho, embaixo do tapete, a quantia de R$2.287,00 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais), em cédulas variadas e, no interior do veículo, as porções de entorpecentes acima descritas.

Além disso, embaixo do banco do motorista, fora encontrado ainda 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (uma) balaclava. [...]

Inicialmente,
afasto a alegação de nulidade
suscitada nas razões recursais, visto que não há inépcia da denúncia, haja vista que a exordial acusatória apresentada pelo
Parquet
no Id.
221023171
destes autos, preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (art. 41 do
Código de Processo Penal), porquanto qualificou o acusado e descreveu, de forma clara, a infração penal a ele imputada, com todas as suas circunstâncias e elementares, permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a denúncia apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo, inexistindo qualquer mácula na petição inicial da ação penal, pelo que também não há se falar em nulidade ou em cerceamento de defesa.

Aliás, com relação à
inépcia
da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça tem este entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.
3.
Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de
inépcia
da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de
corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA
DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.
3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da caus
a
.
4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Mas ainda que assim não fosse
, impõe-se consignar que, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, apresentam-se
manifestamente descabidas, neste grau recursal, as alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a persecução criminal
, conforme a iterativa jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR EMBORA TENHA SIDO EXPEDIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR MEIO DE ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVANTE CONDENADO. SITUAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. CASO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE GEROU "RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO" POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÚMULA 648/STJ. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA ESTREITA DO WRIT E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In
casu
, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. III - No caso concreto, houve denúncia anônima em face do agravante, o que gerou a realização de diligências prévias, de forma a até mesmo ter sido lavrado um relatório de investigação policial (nos autos n. 50011806720218240104). Tudo de maneira a não se sustentar a tese de falta de fundadas razões para a expedição do mandado de busca e apreensão em domicílio. IV - As alegações defensivas de que as informações pregressas existentes do agravante, a propriedade do veículo indicado na denúncia e o fato de já estar cumprindo pena por crime violento, embora em regime aberto, não se subsistiriam, n
ão
possuem sequer o condão de alterar as conclusões das diligências prévias e do próprio resultado da ação penal como um todo. De qualquer forma, isso deveria ter sido infirmado junto ao Tribunal de origem - o que não foi (indevida supressão de instância). V -
Aliás, sobre a suposta inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal já encerrada, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente"
(HC 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9/6/2017). Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648 pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus." VI - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 784.281/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023.)

Destacamos

Feitas essas considerações
não há que se falar em inépcia da denúncia
e consequente
nulidade do feito
.

Por conseguinte,
a defesa postula
a
nulidade por ilicitude das provas coligidas ao caderno processual
, argumentando que decorrem de
flagrante forjado ou preparado
, na medida em que
a sacola com a droga não foi encontrada
em sua posse
,
mas nos fundos de uma
outra
casa
, com a qual não possui ligação.

Com efeito, é cediço que o
flagrante
preparado
ou
provocado

ocorre quando a polícia instiga ou induz o agente a cometer um ato ilícito com o intuito de promover a sua prisão, sendo certo que a situação de flagrância, nessas circunstâncias, não é válida no ordenamento jurídico pátrio, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é levado à prática de uma ação delituosa que jamais viria a se consumar.

A questão foi sintetizada no verbete de
Súmula n.o 145 do STF
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Na hipótese, porém, não há o que se falar em ilegalidade do flagrante, uma vez que
de acordo com o depoimento judicial do policial militar
Silviney
Caetano dos Santos
parte do entorpecente foi localizando dentro
do
veículo
do apelante
e a outra parte no quintal de uma residência próxima.

Silviney
Caetano
disse, também, que
a substância encontrada no quintal da residência foi descartada por um indiv
í
duo que havia negociado com o apelante momentos antes, sendo que a
transação foi presenciada pela equipe da polícia militar que patrulhava a área.

Ademais disso, é de
trivial sabença que o crime de tráfico de drogas é um delito permanente, isso significando dizer que o estado de flagrância de tais ilicitudes perdura no tempo, permitindo, portanto, a atuação policial a qualquer momento, desde que haja existência de nexo etiológico entre o acusado e a droga apreendida, como sói ser o caso discutido nestes autos.

É mister salientar, ainda, que a entrada dos policiais na residência em que foi localizado os entorpecentes fora franqueada pela moradora.

Dessa maneira, por se tratar de prisão em flagrante, torna-se imperioso reconhecer que não há qualquer ilegalidade na atuação policial no caso vertente, razão pela qual, esta
tese
de nulidade
, também, deve ser rejeitada.

A defesa suscita, ainda, a nulidade da sentença e do processo por acreditar que o juízo primevo proferiu sentença condenatória em desfavor do apelante com arrimo em uma extração de dados obtidos do seu celular, sendo que a prova não teria sido submetida ao crivo da ampla defesa e contraditório, pois, foi juntada após a audiência de instrução e julgamento.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que
embora a fase de instrução probatória já estivesse concluída, foi assegurada às partes a oportunidade de se manifestarem acerca da prova anexada aos autos
, conforme se vê na decisão de Id.
221023291
, incluindo a possibilidade de complementar seus memoriais e formular eventuais requerimentos
.

Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS O
INTERROGATÓRIO .
POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA .
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS VÁLIDAS QUE AMPARAM O SEU RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, ressalvados os casos expressos em lei, é possível às partes a juntada de documentos, em qualquer fase processual. 2. Especificamente sobre o tema, já se decidiu que
não há cerceamento de defesa quando a prova documental, juntada após o interrogatório do réu, for submetida ao contraditório, como na hipótese, em foi oportunizado às partes tempo hábil para se manifestarem sobre o teor do laudo, antes da prolação da
sentença
.
3. A Corte de origem destacou que a defesa não apontou qualquer situação concreta que indicasse que a juntada do laudo após o encerramento da instrução processual reduziu a capacidade do réu se defender. Logo, na ausência de comprovação do prejuízo suportado pela defesa, afasta-se a declaração de invalidade do processo nos termos do art. 563 do
CPP .
4. Não merece acolhimento o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora da escalada, pois a incidência da citada qualificadora restou comprovada nos autos pela juntada da prova técnica (laudo pericial), pelas imagens de câmera instaladas no local e pela confissão do acusado. Portanto, tendo a qualificadora sido comprovada por meio de provas válidas constantes dos
autos, não há como, na estreita via do
mandamus
, inverter tal conclusão.
5 .
Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 775368 SC 2022/0315310-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)
.
Destacamos

Dessa forma, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do regramento processual aplicável, conclui-se que não há nulidade a ser reconhecida pela juntada de prova documental após a fase instrutória, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, inexiste fundamento para acolher eventual insurgência quanto à regularidade do procedimento adotado, razão pela qual deve ser mantida a higidez dos atos processuais praticados.

De outro lado, a defesa postula a nulidade da sentença porquanto ela teria sido fundamentada em elementos colhidos durante o inquérito policial.

Ma
i
s uma vez, sem razão.

Vale frisar que, conforme o art. 155 do CPP,
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo.

No caso em comento, ao contrário do que afirma a
d
efesa, a condenação não se fundamentou unicamente
no
relatório de quebra de dados telefônico
s
, mas, também pela apreensão
13 (treze) porções de cocaína e 11 (onze) porções de maconha
, dinheiro em notas trocadas, balança de precisão, bem como pelos depoimentos dos policiais militares realizados em sede judicial
que corroboraram os dados obtidos do aparelho celular do apelante
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL .
NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. II - In
casu
, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto
condenatório .
Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos
probatórios.Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023)

Destacamos

Por outro lado, n
o que diz respeito a
ilegitimidade passiva, em seu sentido técnico, refere-se à impossibilidade jurídica de determinado sujeito figurar no polo passivo da relação processual penal, seja por falta de atribuição da conduta ao réu, seja por não se tratar de pessoa sujeita àquela imputação. No entanto, no caso concreto, a defesa não demonstrou qualquer obstáculo jurídico que afastasse a legitimidade do réu para responder à ação penal, limitando-se a alegar que não há provas suficientes da sua participação nos fatos.

Essa argumentação, contudo,
não configura questão processual preliminar
, mas sim matéria de
mérito
, pois exige a análise aprofundada sobre a
autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas
, a
suficiência ou não das provas produzidas para vincular o réu à conduta
criminosa
, bem como a
tese de negativa de autoria
, que será devidamente examinada
adiante
.

Ultrapassadas as questões de nulidade processual, a defesa postula, por derradeiro, a absolvição do apelante por ausência de provas
da autoria ou participação
.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 221022660
), auto preliminar de constatação, recebimento e pesagem da droga apreendida (Id.
221022660
, p. 17-19), termo de apreensão (Id.
221022660
, p. 38), laudo pericial n.
512.3.10.9871.2024.158369-A01
(Id.
221023172
),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito,
David Emanoel
afirmou que estava em frente à residência mencionada quando foi abordado pela polícia, confirmando que conhecia o proprietário do imóvel, identificado como Lucas. Ele relatou que, no momento da abordagem, a guarnição realizou uma busca, mas não encontrou drogas nem simulacros de arma em seu veículo ou com ele. Segundo David, a polícia perguntou sobre um indivíduo chamado
Marcelo
, e ele respondeu que não o conhecia. Alegou que estava no local para negociar a venda de um carro, que havia anunciado em um grupo de compra e venda na internet.

David relatou
, ainda,
que a polícia fez um contorno e que Lucas entrou na casa antes da abordagem. Acrescentou que, posteriormente, os policiais encontraram entorpecentes dentro da residência, mas reafirmou que nada ilícito foi localizado com ele ou em seu veículo. Também negou ter qualquer relação com a droga apreendida e argumentou que a única razão de sua presença no local era a negociação do automóvel.

Por sua vez,
os policiais militares

Silviney
Caetano
e
Victor Hugo Lago Soares
ratificaram em juízo o
s
depoimento
s
prestado
s
em sede inquisitorial, asseverando que
durante patrulhamento, avistaram o acusado conduzindo um automóvel modelo Gol. Ao realizarem a abordagem, a equipe efetuou uma busca no interior do veículo, ocasião em que localizaram mais de dois mil reais ocultos no porta-malas, além de uma sacola da loja O Boticário contendo os entorpecentes mencionados na peça acusatória.
Além disso, as testemunhas afirmaram que
o denunciado confessou ser o dono das substâncias ilícitas.

Ressalto que o
s depoimento s do s policia is responsáve is
pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“
O valor do depoimento testemunha
l
de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
”
.

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada
no depoimentos
dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe
26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação
pré
-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
26/10/2018). (destaquei)

Sendo assim, d
a análise dos depoimentos, é possível perceber que a versão do apelante não se sustenta, pois apresenta contradições evidentes e ausência de elementos probatórios que a corroborem. Enquanto os policiais
Silviney
Caetano e Victor Hugo Lago Soares relataram que, durante patrulhamento, visualizaram o réu conduzindo um veículo Gol e, ao abordá-lo, encontraram uma quantia superior a dois mil reais no porta-malas, juntamente com uma sacola contendo entorpecentes,
enquanto
David Emanoel sustentou uma narrativa completamente diversa. Segundo ele, estaria no local apenas para negociar a venda de seu veículo, um Gol de cor branca, placa DDD 9670, com um indivíduo identificado como Lucas.

Além disso, o réu afirmou que os entorpecentes apreendidos pertenciam a Lucas, que supostamente seria o interessado na compra do veículo. Entretanto, ao ser questionado, foi incapaz de fornecer qualquer informação concreta sobre essa pessoa, e a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento que comprovasse sua existência.

Outro fator que
contradiz
a versão do apelante é o relatório de extração de dados, o qual indica que David Emanoel, na realidade, estava em tratativas para a venda de entorpecentes, mencionando Lucas nesse contexto. Tal evidência desmonta a tese de que sua presença no local se dava unicamente para fins de negociação automobilística e reforça a suspeita de seu envolvimento direto na atividade ilícita investigada.

Diante dessas inconsistências, verifica-se que o depoimento dos policiais se mantém coeso, coerente e respaldado por elementos objetivos, enquanto a versão do apelante carece de plausibilidade e de provas que sustentem suas alegações. Assim, restam evidentes as tentativas de David Emanoel de se dissociar dos fatos criminosos, atribuindo a posse dos entorpecentes a uma figura cuja existência sequer foi demonstrada nos autos.

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas da prática do
tráfico de drogas
ou ilegitimidade passiva do apelante
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
David Emanoel de Almeida Mendes
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025